Tribunal: STF
Processo: Rcl 75005
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de reclamação em que se articula ofensa à Súmula Vinculante n. 56 desta Suprema Corte.



    Alega que “foi condenado ao regime semiaberto [...], mas aguarda por tempo indeterminado ser transferido a estabelecimento adequado”, “enquanto [...] discute qual estado (São Paulo ou Santa Catarina) vai ficar responsável pelo cumprimento da pena”. Ressalta que “[o] presídio de Itajaí não tem condições de proporcionar ao paciente o cumprimento do regime semiaberto” e que, não bastasse, “o apenado irá atingir o requisito da progressão de regime ABERTO em apenas 2 meses”.



    Requer, por isso, “a imediata adequação à condição pessoal do reclamante, transferindo-o para regime semiaberto harmonizado, regime domiciliar ou em regime aberto até o surgimento da vaga”.



    É o relatório. Decido.



    2. A função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. É dizer: a reclamação não se destina a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Nessa quadra, o cabimento do instituto jurídico da reclamação deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 56/STF enuncia que:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”



    No referido precedente representativo da controvérsia assentada sob o Tem n. 423, consignado que o cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime, incorre em violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX), razão pela qual a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 



    Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, b e c). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 



    Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 
(RE 641.320, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 11.05.2016) 



    4. No caso concreto, todavia, verifica-se, de pronto, haver a autoridade reclamada (Juízo de Campinas/SP) expressamente indicado, conforme admitido pelo próprio reclamante, que “o sentenciado não está preso neste Estado, mas sim em outro, por crime aqui praticado, e ante a negativa do Juízo da VEP de Itajaí/SC para cumprimento de pena naquele Estado”, autorizado “o recambiamento do preso para o Estado de São Paulo”. E, “ante a alegação da Defesa de que o reeducando estaria preso em regime mais gravoso”, determinado fosse oficiado “à VEP ITAJAÍ/SC, COM URGÊNCIA, para que mantenha o preso em estabelecimento adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto até a efetivação do recambiamento”(eDOC 5).



    Não evidenciado, assim, a contrariedade ao paradigma imputada à autoridade reclamada. Não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 56 do STF, porquanto a decisão reclamada apenas acolhe a transferência do apenado para o Estado de origem da condenação, já que preso em outra unidade da federação. Não há imposição, por aquele juízo, de regime de cumprimento de pena mais gravoso. 



    Nota-se, por outro lado, não haver sido apontado o Juízo de Itajaí como autoridade reclamada. Tampouco foram colacionadas aos presentes autos quaisquer atos decisórios de sua lavra a corroborar a ausência de providências daquele juízo para dar cumprimento ao recambiamento aguardado. Não demonstrado nem mesmo a existência de peticionamento defensivo àquele Juízo.



    Considerando que a reclamação configura via afunilada, despida de dilação probatória, apenas pela documentação que destes autos consta, não há como divergir da conclusão ora externada, sem proceder ao reexame de fatos e provas. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte:



    [...] 2. Firme na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se assentou no sentido da inviabilidade do uso da reclamação para o revolvimento do conjunto fático probatório do processo de origem. Precedentes: Rcl 35.657 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/12/2019; Rcl 29.200 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/11/2018 (RCL 38973, Relator(a) Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.05.2020).



    [...] 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes [...] (RCL 19849 AgR, Relator(a) Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09.05.2017).



    [...] Inviabilidade do uso da reclamação para se operar o reexame do conteúdo do ato reclamado e de todo o conjunto fático-probatório para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. [...] (RCL 25497 AgR, Relator(a) Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.03.2017)



    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1°, do RISTF, julgo improcedente a reclamação. 



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 09 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente